Tribunal: TJDFT
Processo: 0731831-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0731831-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLINHO DE MAE CRECHE E ESCOLA LTDA - EPP AGRAVADO: ANGELA MARIA DE MELLO BUENO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora